Tribunal: STF
Processo: Rcl 74263
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA DUPLICIDADE DE INVESTIGAÇÕES. APURAÇÃO DE CRIMES DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.943 E 3.329. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Antonio Ailton Caseiro, em 29.11.2024, contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaú/SP, que, no Procedimento Investigatório Criminal n. 1012005-04.2023.8.26.0302, ao indeferir pedido de remessa do processo à Primeira Vara Criminal da comarca de Jaú/SP, teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.943 e 3.329.



    2. O reclamante menciona a existência do “Procedimento Investigatório Criminal n. 1012005-04.2023.8.26.0302, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado – GAECO de Bauru (SP) e em trâmite perante o d. Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Jaú/SP” (fl. 2, e-doc. 1), e do “Inquérito Policial de n. 1504539-04.2020.8.26.0302 (...) instaurado em 26 de novembro de 2020 pelo Setor Especializado de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro – SECCOLD da Delegacia Seccional de Polícia de Jaú (doc. 9) e distribuído, em 08 de fevereiro de 2021, à 1ª Vara Criminal de Jaú, sob responsabilidade da 3ª Promotoria de Jaú” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “ambas as investigações – Inquérito e PIC – tiveram o mesmo escopo inicial: verificar o modo como se deram as aprovações dos loteamentos promovidos pelas empresas do Reclamante e se houve algum favorecimento ilegal a estes empreendimentos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “no julgamento conjunto das ADIs 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG, encerrado em 02 de maio de 2024, o e. Ministro Edson Fachin proferiu voto conjunto com o e. Ministro Gilmar Mendes acerca dos limites às investigações promovidas pelo Ministério Público – como é o caso dos autos – fixando-se tese no sentido da ‘distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações’ (doc. 3).



    Ademais, foi trazido à atenção da d. Juíza da 2ª Vara Criminal de Jaú o entendimento alcançado por esta Egrégia Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de n. 3.329/SC, na qual o relator, e. Ministro Gilmar Mendes, asseverou, em seu voto (vencedor por unanimidade), que ‘a avocação [pelo Ministério Público] de um inquérito policial consubstanciaria, in concreto, indevida supressão de competência, o que acarretaria transgressão à Constituição’ (doc. 4)” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a efetiva coincidência entre as investigações, muito embora gritante, nem ao menos precisaria ser objeto de análise por este Egrégio Supremo Tribunal Federal. Isso porque, como mencionado, o próprio Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Jaú/SP admitiu que o PIC seria ‘mais abrangente’ do que a investigação realizada pela Polícia Civil. 



    Ora, ao utilizar essa expressão, a própria r. decisão reconhece que há, em certa medida, a coincidência de investigações sobre os mesmos fatos e contra os mesmos sujeitos: se uma é ‘mais abrangente’ do que a outra, evidente que, ao menos em parte, elas são – necessariamente – coincidentes. 



    De fato, o que se constata é que as investigações se iniciaram com objeto idêntico e só depois da decretação de medidas cautelares contra o Reclamante e contra os demais investigados a pedido do GAECO, é que foram abertas novas linhas investigativas no PIC, não relacionadas diretamente às hipóteses iniciais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Em caráter liminar, requer-se a imediata suspensão do Inquérito Policial e do Procedimento Investigatório Criminal, até que decidida definitivamente a competência para a investigação. (...)



    Ante o exposto, demonstrada a violação ao quanto firmado por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 2.943/DF (julgada em conjunto com as ADIs 3.309/DF e 3.318/MG) e 3.329/SC, vem o Reclamante, respeitosamente, requerer a concessão da Reclamação a fim de que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Jaú, remetendo-se cópia dos autos do Procedimento Investigatório Criminal n. 1012005-04.2023.8.26.0302 à 1ª Vara Criminal de Jaú, unificando-se a investigação perante a Polícia Civil de Jaú, nos autos do Inquérito Policial n. 1504539- 04.2020.8.26.0302, sem prejuízo da eventual colaboração do Gaeco de Bauru na investigação anteriormente em andamento” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaú/SP, no Procedimento Investigatório Criminal n. 1012005-04.2023.8.26.0302, teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.943 e 3.329.



    5. Na sessão de 2.5.2024, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.943, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARÂMETROS PARA INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INVESTIGAÇÃO QUANDO HOUVER SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DE AGENTES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTONOMIA DAS PERÍCIAS. LEI 8.625/1993, LEI COMPLEMENTAR 75/1993 e LEI COMPLEMENTAR 34/94 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade em que se postula a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.625/1993, da Lei Complementar 75/1993, e da Lei Complementar 34/94 do Estado de Minas Gerais, alegando-se, em síntese, a ocorrência de ofensa material à Constituição Federal, por outorgarem ao Ministério Público poder de instrução penal incompatível com suas atribuições. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se viola o princípio do devido processo legal, ato normativo que atribua a órgão do Ministério Público as funções de polícia judiciária e a investigação direta de infrações penais. 



    3. Perquirir, confirmada a presunção de constitucionalidade, quais os parâmetros e requisitos para instauração e condução de procedimentos investigatórios criminais por iniciativa própria do Ministério Público, tendo em vista os direitos que têm todo e qualquer investigado. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    4. As presentes ações diretas devem ser examinadas à luz do precedente, firmado em sede de repercussão geral (Tema 184), em que esta Corte fixou a interpretação dos dispositivos impugnados nesta ação direta relativamente à atividade do membro do Ministério Público no âmbito dos processos penais preparatórios. 



    5. Tanto no que tange à ausência de monopólio para a investigação criminal quanto no que se refere ao reconhecimento dos poderes implícitos, é sólida a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    6. Tendo sido reconhecido ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado, é preciso, por meio de um esforço interpretativo, explicitar suas premissas e conclusões. 



    7. Qualquer investigação conduzida pelo membro do Ministério Público, deve ser registrada perante o órgão do Poder Judiciário, a fim de submeter o controle do procedimento imediatamente à inafastável supervisão jurisdicional. Sem ela, a função de garantia da investigação preliminar se perde. 



    8. A comunicação imediata ao juízo competente da instauração de inquérito policial e procedimento investigatório criminal visa evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. 



    9. O exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, deflui não apenas de atribuição constitucional, mas também de exigência imposta pelo direito convencional, por força de sua competência material direta e de sua independência funcional. 



    10. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada. 



    11. A garantia da autonomia técnica, funcional e científica das perícias, reconhecida no julgamento da ADI 6621, é condição essencial para que a investigação conduzida pelo Ministério Público possa ser levada a efeito. 



    12. A fim de preservar os atos que já tenham sido praticados, é necessária a modulação dos efeitos da decisão, a fim de dispensar o registro para as ações penais já iniciadas, assim como para as que já tiverem sido concluídas. No caso das investigações em curso, mas que ainda não tenha havido a denúncia, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata de julgamento. Feito o registro, torna-se obrigatória a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de pedido de prorrogação. 



    IV - DISPOSITIVO E TESE 



    13. Pedidos de declaração de inconstitucionalidade julgados parcialmente procedentes, para, em interpretação conforme, nos exatos termos da tese proposta, declarar a constitucionalidade de inciso I do art. 26, assim como o art. 80, ambos da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; das expressões ‘e outros procedimentos administrativos correlatos’ contidas nos incisos I do art. 7º, I do art. 38 e I do art. 150; assim como as expressões ‘e apresentar provas e e produzir provas’ constantes dos incisos II e III dos mesmos arts. 7º, 38 e 150 todos da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (ADI 2943); dos incisos I, II, III, V, VII e IX, do artigo 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (ADI 3309); e do inciso V, do art. 120 e o inciso II, alíneas b, c e g e o inciso III do art. 125, da Constituição do Estado de Minas Gerais; e o inciso I, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar Estadual n. 34, de 12.09.1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais) (ADI 3318). 



    14. Tese: 



    1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184); 



    2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público; 



    3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da Sentença no Caso Honorato e Outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares; 



    4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada; 



    5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos” (ADI n. 2.943, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.9.2024).



    6. Na sessão de 24.6.2024, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.329, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Poderes investigatórios do Parquet. Parâmetros para instauração e tramitação de procedimento investigatório criminal no âmbito do MP. 3. Aplicação do entendimento firmado nas ADIs 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG. 4. Avocação de inquérito policial pelo Ministério Público. Inadmissibilidade. Ausência de hierarquia. 5. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente. 6. Modulação de efeitos” (ADI n. 3.329, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.7.2024).



    7. Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaú/SP assentou:



    “ANTONIO AILTON CASEIRO, investigado pelo GAECO-Núcleo Bauru por suposta prática dos crimes de organização criminosa, peculato, sonegação fiscal, corrupção, dentre outros, pugna, em síntese, pela remessa dos autos à 1ª Vara Criminal, visando à unificação das investigações, sob a justificativa de que os fatos aqui tratados são objeto de investigação pelo Setor Especializado de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD) da Delegacia Seccional de Polícia de Jaú (autos nº 1504539-04.2020.8.26.0302). Juntou documentos (fls. 2932/4621). 



    O representante do Ministério Público emitiu parecer contrário ao pedido (fls. 4631/4646). 



    É o sucinto relatório. 



    DECIDO. 



    Primeiramente, a questão atinente ao suposto interesse pessoal do noticiante é irrelevante, já que, tendo ele apresentado notícia de fatos criminosos com plausibilidade e verossimilhança para ensejar uma investigação, cabe ao Ministério Público fazê-lo, independentemente da motivação daquele. 



    O requerente alega que está sendo investigado, pelos mesmos fatos, tanto pela Polícia Civil (autos nº 1504539-04.2020.8.26.0302) quanto pelo GAECO-Núcleo Bauru (PIC nº 0661.0000017/2023, IP nº 10122005-04.2023.8.26.0302 e autos nº 1009122-84.2023.8.26.0302). 



    Na oportunidade, apresenta cópias dos autos do inquérito policial nº 1504539-04.2020.8.26.0302, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP (fls. 2935/4519). Referido procedimento iniciou-se em 26/11/2020, por portaria do DD. Delegado de Polícia do Setor Especializado de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD) de Jaú/SP, e visa apurar irregularidades na administração pública municipal, tendo como investigados Antonio Aílton Caseiro e outros (a apurar), e o cometimento do delito de tráfico de influência (CP, art. 332, ‘caput’).



    Ocorre que, no bojo dos presentes autos, o requerente, juntamente com outras pessoas, são suspeitas de praticarem crimes de organização criminosa, peculato, sonegação fiscal, corrupção, dentre outros, com investigações iniciadas por meio de quebra de sigilo telefônico, telemático, levantamento de dados e afastamento dos sigilos fiscais e bancários, devidamente autorizados por este Juízo, na denominada ‘Operação Terra Roxa’ (autos nº 1009122-84.2023.8.26.0302). 



    Vê-se, pois, que os fatos apurados referida operação extrapolam o crime de tráfico de influência apurado pela Polícia Civil, assim como o número de pessoas investigadas. 



    A investigação aqui tratada é muito mais abrangente do que a realizada pela polícia civil e, diferentemente daquela, conta com vários atos decisórios deste juízo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo investigado ANTONIO AILTON CASEIRO de remessa dos autos à 1ª Vara Criminal de Jaú” (e-doc. 22).



    8. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.943, na qual este Supremo Tribunal firmou a tese de que “A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (...) iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações”.



    Na espécie, a Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaú/SP, na decisão reclamada, assentou que o reclamante e outras pessoas “são suspeitas de praticarem crimes de organização criminosa, peculato, sonegação fiscal, corrupção, dentre outros, com investigações iniciadas por meio de quebra de sigilo telefônico, telemático, levantamento de dados e afastamento dos sigilos fiscais e bancários, devidamente autorizados por este Juízo, na denominada ‘Operação Terra Roxa’”.



    A instauração do Inquérito Policial n. 1504539-04.2020.8.26.0302 tem como objetivo “apurar irregularidades na administração pública municipal, tendo como investigados Antonio Aílton Caseiro e outros (a apurar), e o cometimento do delito de tráfico de influência (CP, art. 332, ‘caput’)”.



    Embora possa ter sido inicialmente coincidente a notícia de fato que gerou as diligências iniciais de ambas as investigações, é nítido que, após quebra de sigilo telefônico, telemático, levantamento de dados e afastamento dos sigilos fiscais e bancários, os delitos apurados nas investigações mostraram-se substancialmente diversos, pelo que não se justifica a remessa do procedimento investigatório criminal à Primeira Vara Criminal da comarca de Jaú/SP neste momento.



    Descabida a alegação de que a distribuição do procedimento investigatório criminal à Segunda Vara Criminal da comarca de Jaú/SP teria ocorrido em afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.943, pois, como realçado pelo reclamante na petição inicial, a distribuição ocorreu em 29.11.2023, antes, portanto, da decisão deste Supremo Tribunal.



    9. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data da distribuição do procedimento investigatório criminal. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    10. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário reconhecer a inexistência de fatos diversos investigados, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Em relação à alegada contrariedade à decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.329, igualmente sem razão o reclamante.



    Na petição inicial, o reclamante não indica com clareza como a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.329 teria sido contrariada, limitando-se a tecer considerações sobre a impossibilidade de avocação da investigação pelo Ministério Público, o que não ocorreu na espécie.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora